Tribunal: TJMT
Processo: 1010591-15.2019.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010591-15.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DANIELA APARECIDA FERREIRA - CPF: 044.712.421-80 (APELADO), MARILENE DE FATIMA PEREIRA - CPF: 955.995.921-20 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA - CPF: 068.973.438-70 (APELADO), DANIEL FERREIRA - CPF: 039.550.088-51 (APELADO), LABORATORIO LUIGI BOGLIOLO ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA - CNPJ: 04.865.653/0001-94 (APELANTE), THIAGO SILVA MENDES - CPF: 021.169.771-00 (ADVOGADO), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0001-64 (APELANTE), CRISTINA DA SILVA ASSUNCAO CADIDE - CPF: 496.668.601-63 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), ALINE PAMELA DAIANE QUEVEDO PIRES - CPF: 042.331.351-74 (ASSISTENTE), SOLANGE ALVES DE CARVALHO - CPF: 862.017.271-91 (ASSISTENTE), MARILDA PAULINO NONATO - CPF: 490.126.491-53 (ASSISTENTE), LUCILENE PEREIRA PINTO - CPF: 817.737.571-72 (ASSISTENTE), LUCINEIA PINTO DA SILVA - CPF: 701.490.201-63 (ASSISTENTE), AIRTON ROSSINI - CPF: 111.432.998-33 (ASSISTENTE), NEIVA PEREIRA PAIM - CPF: 551.615.611-49 (ASSISTENTE), ESPÓLIO DE DANIELA APARECIDA FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEMORA NA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DE BIÓPSA. AUTORA ACOMETIDA DE CÂNCER. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. EXISTÊNCIA. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso dos autos, a parte autora
foi submetida a uma cirurgia para extração do nódulo realizada em 30/05/2017 realizada pelo primeiro Réu. Após a realização da cirurgia o material biológico coletado foi encaminhado para análise no denominado segundo Réu, todavia o resultado da biópsia e disponibiliza para o exame para o Hospital 24/07/2018, ou seja, após transcorrido mais de 12 meses.

2.

A
relação tratada nos autos é de consumo, logo, caberia as recorrentes na qualidade de rés fazer prova de que não houve agravamento da doença da recorrida (já falecida) pela demora da produção do laudo da biopsia, fato que não ocorre.

3. “A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016).

4. A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta.

5. Sentença mantida.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação interposto por
Fundação de Saúde Comunitária de Sinop – Hospital Santo Antônio
(Id. 208178694) e
Laboratório Luigi Bogliolo Anatomia Patológica e Citopatologia LTDA – ME
(Id. 208178709)

em face da r. sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de indenização por danos morais nº 1010591-15.2019.8.11.0015, movida por Daniela Aparecida Ferreira em desfavor de
Laboratório Luigi Bogliolo Anatomia Patológica e Citopatologia LTDA – ME e Hospital Santo Antônio (Fundação Comunitária de Sinop)
, que, nos termos do artigo 487, I do CPC, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para “
Condenar

as requeridas solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da data do arbitramento da indenização [Súmula n.º 362 do STJ], e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data do evento danoso, visto que se trata de responsabilidade civil extracontratual [cf.: STJ, AgRg no REsp n.º 1.435.413/SC, 3.ª Turma, Rel.: Min. Moura Ribeiro, j. 21/05/2015; STJ, AgRg no REsp n.º 1.476.080/RS, 4.ª Turma, Rel.: Min. Luis Felipe Salomão, j. 16/12/2014];” (Id. 208178692 - Pág. 8); A sentença condenou as requeridas no pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

A primeira Apelante,
Fundação de Saúde Comunitário de Sinop – Hospital Santo Antônio
, requer seja deferido o benefício da justiça gratuita, no mérito pugna pela reforma da sentença argumentando:
1)
a inexistência da responsabilidade civil da parte apelante;
2)
de forma sucessiva requer a minoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Ao final requer a reforma da sentença para o fim de julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais em relação à apelante, de forma sucessiva requer a minoração do valor arbitrado a título de danos morais.

A segunda Apelante,
Laboratório Luigi Bogliolo Anatomia Patológica e Citopatologia LTDA – ME
, suscita preliminar de nulidade de sentença, no mérito requer a sua reforma argumentando:
1)
que não há fato constitutivo do direito da parte apelada;
2)
de forma sucessiva requer a minoração dos valores arbitrados a título de dano moral.

Ao final requer a reforma da sentença para o fim de julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, de forma sucessiva requer a minoração dos danos morais.

Contrarrazões ofertadas requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA.

A segunda apelante defende a nulidade da sentença argumentando que “a parte Apelada apresentou seu rol de testemunhas,
sem qualquer indicação
de que as levaria
independentemente de intimação
(art. 455, §2º, do CPC)” (Id. 208178709, pág. 3).

Assim, segundo prescreve o §3º do art. 455 do CPC resta caracterizada a desistência da inquirição da testemunha, de forma que o magistrado não poderia ter realizado a oitiva das testemunhas.

A preliminar não prospera.

O art. 455 do CPC dispõe que:

Art. 455. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

§ 1º A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento.

§ 2º A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, independentemente da intimação de que trata o § 1º, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.

§ 3º A inércia na realização da intimação a que se refere o § 1º importa desistência da inquirição da testemunha.

Isso é assim, porque dá interpretação sistemática do art. 455 do CPC a desistência da inquirição da testemunha por ausência de da intimação prevista no §1º do art. 455, somente se opera se a testemunha não comparecer à audiência.

Ademais, a questão foi tratada na audiência de instrução e julgamento tendo o magistrado proferido a seguinte decisão:

“[...] Constitui ônus processual da parte providenciar a intimação, por carta com aviso de recebimento, das testemunhas arroladas ou comprometer-se a levar as testemunhas a audiência, independentemente da intimação. O não cumprimento da formalidade prevista no parágrafo 1 do art. 455 do CPC importa na desistência da oitiva das testemunhas. Isso, entretanto, não significa dizer que quando não há intimação, tampouco compromisso de levar a testemunha à audiência há desistência, quando ocorre o comparecimento das pessoas que se pretende inquirir. A não observância do compromisso de comparecimento a audiência não traduz a desistência da oitiva das testemunhas arroladas, até mesmo porque a parte adversa detinha conhecimento acerca da qualificação das testemunhas.
INDEFIRO
, portanto, o pedido formulado pela requerida e passo a inquirição das testemunhas presentes.” (Id. 208178684, pág. 2)

E, contra essa decisão não foi apresentado recurso o que implica em reconhecer que a questão está preclusa.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade de sentença.

VOTO

Conforme relatado,

cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Fundação de Saúde Comunitário de Sinop – Hospital Santo Antônio
(Id. 208178694) e
Laboratório Luigi Bogliolo Anatomia Patológica e Citopatologia LTDA – ME
(Id. 208178709)

em face da r. sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de indenização por danos morais nº 1010591-15.2019.8.11.0015, movida por Daniela Aparecida Ferreira em desfavor de
Laboratório Luigi Bogliolo Anatomia Patológica e Citopatologia LTDA – ME e Hospital Santo Antônio (Fundação Comunitária de Sinop)
, que, nos termos do artigo 487, I do CPC, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para “
Condenar

as requeridas solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da data do arbitramento da indenização [Súmula n.º 362 do STJ], e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data do evento danoso, visto que se trata de responsabilidade civil extracontratual [cf.: STJ, AgRg no REsp n.º 1.435.413/SC, 3.ª Turma, Rel.: Min. Moura Ribeiro, j. 21/05/2015; STJ, AgRg no REsp n.º 1.476.080/RS, 4.ª Turma, Rel.: Min. Luis Felipe Salomão, j. 16/12/2014];” (Id. 208178692 - Pág. 8); A sentença condenou as requeridas no pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Defiro os benefícios da justiça gratuita à parte Fundação de Saúde Comunitária de Sinop – Hospital Santo Antônio.

Pois bem.

Os recursos serão analisados em conjunto.

A parte autora, ora apelada, ajuizou a ação aduzindo que “Em 30.05.2017 a Autora foi submetida a uma cirurgia para extração do nódulo realizada em 30/05/2017 realizada pelo Hospital Santo Antônio aqui denominado primeiro Réu. Após a realização da cirurgia o médico assistente informou a Autora que aguardasse o resultado da BIÓPSIA cujo material biológico coletado havia sido encaminhado para análise no Laboratório Luigi Bogliolo, aqui denominado segundo Réu, na data de 30.05.2017 e tão logo, saísse o resultado do exame seria agendado retorno com o médico especialista.” (Id. 208178170, pág. 4)

Menciona que “o primeiro Réu (Hospital Santo Antônio) extraiu o material biológico por ato cirúrgico e encaminhou para o segundo Réu (Laboratório Luigi Bogliolo) na data de 30/05/2017 que envio para o laboratório BACCHI Consultoria em Patologia na cidade de

BOTUCATU -SP que recebeu a amostra em 28/07/2017 e assina o DR- CARLOS E. BACCHI patologista CRMSP 37879 e Dra. PAOLA DA COSTA SOUZA patologista CRM-PR
18764 e datam a conclusão em 08/08/2017.
Contudo, a Dra. Neiva Pereira Paim CRM:3622-MT, médica responsável do segundo Réu somente assina a conclusão e o resultado da BIÓPSIA e disponibiliza para o exame para o Hospital 24/07/2018, ou seja, após transcorrido 12 meses.” (Id. 208178170 - Pág. 5).

Defende que o resultado tardio do exame contribuiu para o agravamento da doença.

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença combatida nos recursos interpostos.

A primeira apelante, Fundação de Saúde Comunitário de Sinop – Hospital Santo Antônio, defende que
“
Mesmo que se considere objetiva a responsabilidade do estabelecimento demandado, deve haver a demonstração da existência de falha ou defeito dos serviços prestados, que tenham sido a causa dos supostos danos sofridos pela recorrida. E isso não restou evidenciado, [...]’ (Id. 208178694, pág. 8)

Isso porque, no tempo “em que a apelada aguardava e acompanhava junto ao laboratório o resultado do exame, ela compareceu em outras unidades hospitalares para realizar novos exames e acompanhamentos, conforme comprovam os documentos anexados nos autos, os quais demonstram que, no início de janeiro de 2018, o aumento do nódulo já havia sido notado pela apelada e, por esse motivo, foi realizado novos exames, que foram encaminhados para o Complexo Hospitalar Municipal de São Bernardo do Campo à época, que assumiu a frente no tratamento da doença.” (Id. 208178694, pág. 8)

Malgrado seus argumentos é inconteste a falha na prestação de serviço da recorrente, posto que não se pode admitir o lapso temporal de cerca de 01 (um) ano e 02 (dois) meses para a entrega do resultado.

Ademais, o argumento de que a parte apelada realizou outros exames hospitalares em outras unidades não é apto a afastar a responsabilidade da empresa apelante pela falha na prestação da serviços, posto que os serviços prestados por outras unidades hospitalares não se relacionam de forma administrativa com os seus, em outras palavras, a empresa recorrente é a responsável pela prestação dos seus serviços e atrai para si o ônus de não os executar de forma correta e adequada.

Por sua vez a segunda apelante,
Laboratório Luigi Bogliolo Anatomia Patológica e Citopatologia LTDA – ME,
defende

que não há fato constitutivo do direito da parte apelada, pois não há prova de que o a demora na entrega da biópsia tenha agravado a doença da recorrida.

O argumento não prospera, o cerne da questão é que a falha na prestação de serviço é evidente, posto que a recorrente não fez prova de o prazo de 1 ano e 2 meses para realizar a biópsia é aceitável para o caso.

Vê-se que as duas recorrentes se defendem e síntese sustentando que o lapso temporal para divulgação do resultado não teve nenhuma relação com o agravamento da doença.

Ora, no caso concreto, a relação em questão é de consumo, logo, caberia as recorrentes na qualidade de rés fazer prova de que não houve agravamento da doença da recorrida (já falecida) pela demora da produção do laudo da biopsia.

Assim, caracterizada a falha na prestação de serviço, passo a análise do valor do dano moral, uma vez que ambas recorrentes pugnaram pela sua redução.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5º, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixados pelo magistrado de origem, a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum

indenizatório.

Ao arremate, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, sendo certo que desde há muito tempo o STJ entende que “o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado
.” (STJ - EDRESP 162608/SP - Corte Especial - Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16/06/1999 - DJU 16/08/1999). (Destaquei).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos.

Majoro os honorários determinados pelo juízo “a quo” para 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da condenação obtido nos termos do art. 85, §11º do CPC, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024